Tribunal: TJES
Processo: 5001156-98.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-98.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. T
RANSAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO. BOLETO FRAUDULENTO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO REQUERIDO SANTANDER E TEVE DE ENTRAR EM CONTATO COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE A FIM DE OBTER O BOLETO PARA PAGAMENTO. ADUZ QUE A ATENDENTE DISSE QUE LHE ENCAMINHARIA O BOLETO POR WHATSAPP E ASSIM O FEZ. NARRA QUE O BOLETO ERA FALSO. RELATA QUE TENTOU DE DIVERSAS FORMAS SOLUCIONAR O PROBLEMA SEM SUCESSO. REQUER A CONDENAÇÃO DOS BANCOS REQUERIDOS EM CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00. BANCO BANESTES QUE TEVE SUA ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER ALEGANDO PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANOS MORAIS.
RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA, POIS, EM VERDADE, TODOS OS PROBLEMAS SOFRIDOS PELA AUTORA DECORRERAM DE CONDUTA DE PREPOSTA DO BANCO REQUERIDO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"
Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"
O DANO MATERIAL NA HIPÓTESE DE FRAUDE PERPETRADA POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DE BOLETO É COMPROVADO PELO PAGAMENTO DO BOLETO PELA RECORRIDA.
CONTUDO, ENTENDO PELA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)